Tribunal: STF
Processo: RE 88194
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-04
Data de publicação: 1977-11-04

Ementa:
ICM. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DO DÉBITO FISCAL.
EM 10.6.77, O PLENÁRIO DO STF CONCLUIU O JULGAMENTO DO RE 82.616-SP,
E DECIDIU QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA SE APLICA A MULTA FISCAL,
INEXISTINDO QUALQUER OBICE DECORRENTE DO ARTIGO 97, PAR 2, DO CTN,
QUE DIZ RESPEITO A HIPÓTESE DIVERSA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.